Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005152-08.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA EMBARGADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, NELSON LOPES ZEDES, HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES D E S P A C H O Petição de ID 22525023, assinada pelo advogado João Emanuel Macêdo, OAB/DF 41.610, requereu expedição de certidão de objeto e pé do presente feito em nome da autora AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. Juntou substabelecimento de ID 22525024, conferido pela causídica Isabela Oliveira Santos – OAB/GO 49.327A / OAB/DF 52.788, com reserva de iguais poderes. Na Certidão de ID 22601237, a Secretaria da 5a Turma Cível não localizou a cadeia de procuração/substabelecimentos que conferem poderes a Isabela Oliveira Santos – OAB/GO 49.327A / OAB/DF 52.788: na procuração (ID11467097) e no substabelecimento (ID17531823), não consta o nome da mencionada causídica como representante de AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. Diante disto, intime-se AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA – na pessoa dos advogados constantes nos IDs 11467097 e 17531823 – para esclarecer se Isabela Oliveira Santos – OAB/GO 49.327A / OAB/DF 52.788 também representa a autora. Em caso positivo, regularize AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA sua representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora